Tribunal: STF
Processo: HC 54928
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-31
Data de publicação: 1977-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO - SUA CARACTERIZAÇÃO. 
Desde que o objetivo principal do agente seja a subtração de coisa alheia móvel, mesmo que da violência empregada para esse fim resulte a morte da vítima, configura-se o crime de latrocínio, e não o de homicídio. 
É irrelevante, para a caracterização do laboratório, o destino dado pelo autor do delito aos objetos subtraídos. 
Habeas corpus indeferido.